Tribunal: TJDFT
Processo: 0704018-64.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. JUROS DA MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. A PARTIR DE CADA VENCIMENTO. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. APLICÁVEL. SENTENÇA REFORMADA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir o termo inicial para a incidência dos juros da mora e da correção monetária.
2. O caso em comento diz respeito a ação de cobrança de taxas condominiais em atraso. Constata-se a existência de dívida certa, líquida e exigível, na medida em que a prestação condominial traduz obrigação positiva.
3. A mora configura-se ex re, ou seja, decorre do simples vencimento da obrigação, nos termos dos artigos 394 e 397, caput, do Código Civil, sendo devidos juros de mora e correção monetária a partir de seu vencimento. Precedentes.
4. Deu-se provimento ao recurso para fixar o termo inicial dos juros da mora e da correção monetária como a data do vencimento de cada parcela inadimplida.